Tribunal: TJES
Processo: 0006902-62.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006902-62.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. CONDUÇÃO COERCITIVA EM COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA. CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus-ES, que julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA. O ente público foi condenado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em razão de abordagem policial indevida, seguida de condução coercitiva do autor em compartimento de segurança da viatura, sem justificativa plausível. O apelante sustenta que o episódio não ultrapassa mero dissabor e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem e condução coercitiva do autor configuram ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o quantum indenizatório arbitrado deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo causal para sua configuração.

A abordagem policial e a revista pessoal do autor ocorreram sem evidências suficientes para justificar a condução coercitiva em compartimento de segurança da viatura, caracterizando excesso na atuação estatal e constrangimento indevido.

A situação vivida pelo autor extrapolou o mero aborrecimento, configurando dano moral, uma vez que foi exposto a constrangimento perante terceiros e teve sua liberdade cerceada sem justa causa.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual a quantia arbitrada deve ser reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante adequado à compensação do dano sofrido sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A condução coercitiva de indivíduo em compartimento de segurança da viatura, sem evidências concretas de sua participação em crime, caracteriza abuso na atuação estatal e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se à gravidade da ofensa e ao impacto na esfera jurídica do ofendido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPP, art. 302, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0002403-87.2019.8.08.0062, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18.03.2024; TJES, Apelação Cível 0011470-50.2006, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006902-62.2019.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão de sentença proferida pelo MM juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação de indenização por danos morais aforada por CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA, julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação extrapatrimonial.

Irresignado, sustenta o recorrente que o montante de R$ 20.000,00 se mostra desarrazoado, visto que mero dissabor e aborrecimento não são fundamentos para reparação dessa natureza.

Dessa forma, requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, o arbitramento em quantia que atenda a razoabilidade e a proporcionalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

Como se sabe, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa. É como dispõe o artigo 37, §6º, da CF, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Estado é objetivamente responsável pelo dano decorrente da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Cediço, também, que a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, os quais, na lição de José dos Santos Carvalho Filho (in Manual de Direito Administrativo. 24. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 511), são assim caracterizados:

[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL. CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI. FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. DESCABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O ordenamento jurídico pátrio adotou, em regra, a teoria da responsabilidade civil objetiva, nos casos de responsabilidade civil do Estado, independente de culpa do agente público, tanto em âmbito constitucional (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal) e, ainda, infraconstitucional (artigo 43, do Código Civil), consubstanciada na teoria do risco administrativo, sendo necessário a presença de alguns pressupostos para a sua configuração, quais sejam: Conduta, nexo causal e dano. [...] (TJES; AC 0002403-87.2019.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ. 18/03/2024)

Desse modo, somente é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro.

Fixadas tais premissas, alega o autor/apelado que, na data de 24/09/2019, foi abordado pela equipe tática da polícia "GAO", a qual lhe determinou que colocasse as mãos na parede e abrisse as pernas para realizar procedimento de revista, em razão de crime de roubo ocorrido em estabelecimento comercial no centro da cidade.

Afirma que, após ser abordado e ter suas coisas jogadas no chão - fato presenciado por todos que passaram pelo local, inclusive seus conhecidos -, foram registradas pelos policiais, sem autorização, fotos suas e de sua mochila, sendo na sequência conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária no camburão da viatura policial.

E mais: após chegar na delegacia, foi informado por um policial que a vítima havia reconhecido o requerente como autor do delito, por meio das fotos registradas durante a abordagem e enviadas para o telefone daquela.

Pois bem.

Da documentação anexada aos autos pelo recorrido, destaca-se o b
oletim unificado registrando o crime patrimonial de roubo (fls. 20/23), cujo histórico dos fatos narra:

AOS 24 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A GUARNIÇÃO DA RP 4037, FOI ACIONADA PARA ATENDER A OCORRÊNCIA DE UM ROUBO OCORRIDO NA LOJA MARCIA CLOTHES, LOCALIZADA NO CENTRO, NA RUA MANOEL ANDRADE, AO LADO DO BANCO SANTANDER, EXECUTADO POR DOIS INDIVÍDUOS ARMADOS, SENDO QUE UM DELES ESTAVA USANDO UMA CAMISA BRANCA E UMA MOCHILA DE COR AZUL, E O OUTRO COM CAMISA DE COR CLARA, NAO ESPECIFICADO PELA VÍTIMA. INFORMO QUE A RP 4277, DA FORÇA TÁTICA AUXILIOU NAS BUSCAS,
LOCALIZANDO UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DE VESTIMENTAS, COM UMA MOCHILA AZUL E COM UMA CAMISA BRANCA POR DEBAIXO DE UMA CAMISA PRETA, SENDO O NACIONAL POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO CLAUDINEI RODRIGUES SILVA, ABORDADO PRÓXIMO AO COMERCIAL IMPÉRIO, LOCALIZADO NO BAIRRO SERNAMBY; NO MOMENTO DA ABORDAGEM O SUSPEITO NÃO TINHA CONSIGO OBJETOS ILÍCITOS. APÓS A DETENÇÃO DO SUSPEITO, FOI FEITO CONTATO PESSOAL COM A SRA. GIANE DELAPICOLA QUE ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS RECONHECEU CLAUDINEI COMO SENDO UM DOS HOMENS QUE EFETUARAM O ROUBO DO ESTABELECIMENTO. FORAM LEVADOS R$160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS EM ESPÉCIE) DO CAIXA DA LOJA, UM APARELHO CELULAR MOTOROLA GERAÇÃO 7, DE COR PRETA, A CNH E MAIS R$50,00(CINQUENTA REAIS EM ESPÉCIE) DA SRA. GIANE DELAPICOLA. FORAM ARRECADADOS COM O NACIONAL CLAUDINEI RODRIGUES SILVA, UMA MOCHILA DE COR AZUL COM DIVERSOS PERTENCES PESSOAIS, UM CELULAR SAMSUNG S8+, DE COR PRETA E MAIS R$50,00 (CINQUENTA REAIS EM ESPÉCIE).
INFORMO AINDA QUE A LOJA POSSUI SISTEMA INTERNO DE MONITORAMENTO E FLAGROU TODO O CRIME EM QUESTÃO.
RESSALTO QUE JÁ NA DELEGACIA, A VÍTIMA NÃO RECONHECEU O SR. CLAUDINEI COMO O PARTICIPANTE DO ROUBO,
SENDO O SUSPEITO LIBERADO. SEM ALTERAÇÕES OU LESÕES. DIANTE DOS FATOS FOI CONFECCIONADO O PRESENTE BOLETIM PARA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. (Grifos próprios)

Do depoimento da única testemunha ouvida em juízo,
David Fantoni,
colhe-se:

que passava na rua e viu o autor sendo abordado por dois policiais; que por conhecer o autor de vista da cidade, parou para entender o que estava acontecendo; que viu o autor ser algemado e então colocado dentro do camburão; que depois, em outro dia, encontrou o autor e questionou o que aconteceu na ocasião; que o autor então contou que houve um engano e que não tinha feito nada de errado; que não viu o autor sendo agressivo ou agindo de qualquer maneira que justificasse estar algemado.

Nesse cenário, ainda que desconsiderado o trecho do depoimento alusivo ao uso de algemas (
fato não narrado na petição inicial ou mesmo relatado pelo autor no boletim unificado apresentado às fls. 33/34),
tenho por comprovada a assertiva do requerente de que foi constrangido pelos policiais
que, por apenas constatarem que ele apresentava vestimentas semelhantes a do possível autor do delito, foi abordado em local de intenso movimento, quando retornava da Faculdade Multivix de São Mateus e, após permanecer por longo tempo em posição desconfortável com as mãos para cima, foi
conduzido
indevidamente no camburão.

Imperioso ressaltar que o CPP prevê, em seu art. 302, IV, o denominado “flagrante impróprio”, quando o suspeito é encontrado momento após a ocorrência do delito portando instrumentos (p.ex. armas, objetos, papéis) que levam a crer ser aquele o autor da prática delitiva, hipótese não vislumbrada na espécie.

Afinal, infere-se do Boletim Unificado que os objetos subtraídos foram um celular modelo “motorola geração 7”, CNH da vítima e o valor total de R$210,00 em espécie, sendo encontrado com o requerente o celular modelo “samsung S8+” e a quantia de R$50,00, razão pela qual entendo que a condução na forma antes transcrita e o cerceamento da liberdade, ainda que temporário, mostraram-se destituídos de legalidade.

Ademais, relevante destacar que o apelado não foi preso em flagrante delito, sendo toda a situação fruto de um reconhecimento fotográfico realizado pela vítima mediante envio de fotografias, em clara afronta ao disposto no art. 226 do CPP.

Além disso, não há nenhuma comprovação de que o autor tenha se recusado ou oferecido resistência ao procedimento de revista. Contudo, ainda assim foi obrigado a adentrar na parte traseira da viatura, conhecida como “gaiola”.

Nesse cenário, verifica-se que a situação vivida pelo apelado ultrapassou o mero dissabor, sendo evidente o abalo moral por ele experimentado, porquanto teve seus pertences jogados no chão, bem como foi conduzido ao DPJ no cofre da viatura policial.

Por efeito, é o entendimento deste eg. Tribunal:
“restando comprovado que a conduta dos policiais extrapolou o estrito cumprimento do dever legal, tanto que incursos no crime de abuso de autoridade, produzindo desnecessário e inequívoco constrangimento à apelada, não há como afastar o reconhecimento da responsabilidade do apelante (Estado).
” (TJES, Apelação Cível, 0011470-50.2006, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 28/02/2023).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. PRISÃO INDEVIDA EM DECORRÊNCIA DE ERRO ADMINISTRATIVO NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO EM PARTE, SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. A teor do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2. Sendo incontroverso nos autos que o autor foi preso indevidamente em razão da não atualização do sistema de segurança pública, apesar da revogação prévia do mandado de prisão, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço estatal e impõe a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados.
3. A privação ilegal da liberdade do particular por mais de 24 (vinte e quatro) horas e as circunstâncias vexatórias da prisão (condução em camburão e exposição pública) impõem a fixação de indenização por danos morais em valor condizente com a gravidade da violação
.
4. O valor destinado à compensação pecuniária do dano moral deve ter caráter reparatório sem ensejar enriquecimento sem causa, representando ao ofendido uma compensação justa pelo sofrimento experimentado e ao ofensor um desestímulo à reiteração do ato lesivo.

(TJMG; APCV 5281206-52.2023.8.13.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 25/03/2025; DJEMG 31/03/2025)

Deste modo, em razão do constrangimento ante a sociedade, causando-lhe alteração do bem-estar psicológico e modificação do estado anímico, é indubitável que tais atos foram capazes de causar demasiada angústia e prejuízo, de modo que configurado está o dano moral.

Em evolução, sopesando que o quantum indenizatório dos danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, reduzo o valor da indenização para R$8.000,00 (oito mil reais), por representar patamar condizente com as peculiaridades do caso em comento e atender a finalidade a que se destina.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo ente público recorrente e a ele
dou parcial provimento
, minorando o valor da condenação para R$8.000,00 (oito mil reais), pois razoável e proporcional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)